Tribunal: STF
Processo: RE 1482418
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA. TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. PESSOA FÍSICA INSCRITA NO CEI. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. 1. A contribuição salário-educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. 2. Titular de Tabelionato explora a atividade como pessoa física, tendo a obrigação de inscrever-se no cadastro específico do INSS (CEI) e, nessa qualidade, contratar seu empregados. Ausência de relação jurídico-tributária que o obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários)” (fl. 1, e-doc. 84).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 109).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 195 e o § 5º do art. 212 da Constituição da República.



    Assevera que, “quanto aos serviços notariais, são assumidos dois vínculos jurídicos do titular do cartório com a Previdência Social. Ora se porta como segurado obrigatório, contribuinte individual (contribuições próprias do titular), outrora como empresa, por equiparação, no que toca às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados” (fls. 8-9, e-doc. 118). 



    Sustenta que “a sujeição passiva dos notários e registradores, no que toca aos seus empregados, ocorre, portanto, por equiparação, nos termos do já citado parágrafo único do art. 15 da Lei 8.212/1991” (fl. 11, e-doc. 118).



    Ressalta que “o argumento de que os serviços notariais não seriam uma empresa na concepção literal, e que, portanto, não seriam responsáveis pelo pagamento do salário-educação não merece prosperar de forma alguma. Inclusive porque o conceito de empresa também não pode ser confundido com o de pessoa jurídica. Note-se que empresa é um conceito abstrato, no sentido de uma atividade organizada, técnica e administrativamente, e que pode ser exercida tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. O conceito de empresa, portanto, envolve as atividades exercidas e o formato de sua constituição formal não é elemento imprescindível nesse aspecto” (fl. 14, e-doc. 118).



    Enfatiza não haver “dúvidas sobre a interpretação que se deva dar ao termo empresa e sobre a inserção dos cartórios e serviços notariais nessa categoria, do que é plenamente exigível o salário-educação nessas hipóteses” (fl. 18, e-doc. 118).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente a pretensão autoral e restabelecer a constitucionalidade da exação discutida, nos termos da fundamentação recursal” (fl. 18, e-doc. 118).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “Como se vê, sujeito passivo da contribuição social do salário-educação é o empresário individual, a sociedade empresária, a sociedade simples, a sociedade de economia mista, a empresa pública. Já a pessoa física não é contribuinte, a não ser sob o regime de empresário individual, inscrito na Junta Comercial. 



    De salientar, que o titular de Cartório, como pessoa física, tem a obrigação de inscrever-se no cadastro específico do INSS (CEI) e, nessa qualidade, contratará seus empregados, nos termos do que prevê a Instrução Normativa RFB nº 971/2009 (art. 17, II, ‘b’, e art. 19, II, ‘g’), não podendo ser considerada, assim, sujeito passivo da obrigação tributária. (…)



    Destarte, a parte demandante demonstrou exercer a atividade de titular de serviço notarial e registral como pessoa física inscrita no CEI (evento 1 - OUT5), de modo, não sendo considerada como sujeito passivo da contribuição objeto deste processo. 



    Ausente, assim, relação jurídico-tributária que a obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários)” (fls. 5-7, e-doc. 84).



     A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação de legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Leis ns. 8.935/1994 e 9.424/1996 e Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 971/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    O exame da pretensão da recorrente exigiria ainda a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de ‘empresa’ para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.197.626-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 855.784-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2015).



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE n. 979.764-RG, Tema 910, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.9.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, nas quais Ministros deste Supremo Tribunal consideraram ser infraconstitucional a controvérsia referente à incidência da contribuição para o salário-educação sobre os titulares de cartórios e serventias extrajudiciais: RE n. 1.469.485/RS, de minha relatoria, DJe 16.1.2024; RE n. 1.439.937/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.8.2023; RE n. 1.452.181/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; RE n. 1.478.152/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.2.2024; RE n. 1.471.158/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.1.2024; e RE n. 1.472.826/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.1.2024.



    5. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou Órgão Especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora